Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003112-11.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Pedroso de Jesus, em benefício de João Ferreira Barroso Filho, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal no 1001218-32.2021.8.11.0033.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de crime de roubo pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa, sendo decretada a prisão preventiva.
Contudo, alega o impetrante que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado, bem como à revelia dos requisitos legais e mediante fundamentação insuficiente.
Roga, assim, pela concessão da ordem, liminarmente, revogar a prisão preventiva
O douto Plantonista, Desembargador Marcos Machado, entendendo não se tratar de caso de plantão judiciário, determinou a distribuição por prevenção.
É o necessário.
Decido.
O douto julgador de primeira instância fez anotar em sua decisão que:
“Quanto aos representados, há fortes indícios de que de fato tenham participação na ação criminosa, sendo, inclusive, JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO indicado como mentor/organizador do delito (...).
Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar dos representados (periculum libertatis), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa, grupo organizado e fortemente armado, e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que as vítimas foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito e a outra encontra-se internada em estado grave), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro, a recomendar a clausura (...).
Demais disso, conforme histórico de Boletins de Ocorrências apresentado pela autoridade policial, bem como os antecedentes criminais que ora anexo a esta decisão, verifica-se que os representados já foram/estão sendo investigados por diversos outros delitos, o que revela a conduta desajusta e a periculosidade dos indiciados (...).
Da leitura da bem lançada decisão, constata-se, neste momento de cognição epidérmica, que a prisão preventiva do paciente foi decretada a bem da ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime, praticado com encimada violência contra idosos, inclusive causando a morte de uma das vítimas, sem olvidar a reiteração delitiva do paciente, fatos hábeis a demonstrar, por ora, a sua periculosidade e a necessidade de segregação.
Lado outro, quanto à alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, não há, neste momento, elementos a respaldá-la, sobretudo porque o recorrente juntou apenas cópia da decisão que manteve a prisão preventiva, onde o douto magistrado substituto pontuou, de resto, a existência de manifestação do Promotor de Justiça pela manutenção da prisão cautelar.
Assim, sopesando a gravidade dos crimes a ele imputados, quais sejam, roubo majorado, inclusive com a morte de uma das vítimas (latrocínio?) e organização criminosa, não restam motivos para a concessão da liminar pleiteada, devendo ser mantida a prisão preventiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator